Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 17954758 e concedo o prazo de 10(dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o credor COMPLIANCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME cumpra a determinação exarada na decisão ID 17471649. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto